Tribunal: STF
Processo: ARE 1455830
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Eis a ementa dessa decisão:  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual foi negado provimento. Desnecessidade de intimação do embargante para complementar suas razões recursais. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 5. Embargos de declaração rejeitados”. (eDOC 4128 – ID: fc22b097)  



    Nos embargos de divergência, sustenta-se a nulidade por incompetência absoluta, ante a ofensa à prerrogativa do foro de um dos investigados, prefeito, tendo em vista a ausência de tramitação do feito perante o Tribunal de Justiça, órgão judicial que seria competente para julgá-lo.



    Explica-se que “a decisão do STF (QO-AP 937/RJ) é categórica a ressalvar, para a aplicação do seu conteúdo nos processos em curso, atos praticados com base na jurisprudência anterior. A ressalva, por consequência lógica, também deverá ser aplicada para os casos nos quais, mesmo à luz da jurisprudência anterior, atos investigatórios tenham sido praticados por autoridades incompetentes, como é o caso dos autos. Vale dizer: eles não poderiam ter praticado tais atos à luz da jurisprudência anterior. E os atos praticados são nulos, por via de consequência (!). Daí a divergência existente para com a questão de ordem em comento”. (eDOC 4132 – ID: a1b7c70b, p. 28)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e art. 1.043 do CPC, que assim dispõe:  



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II- (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. 



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. 



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. 



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.”  



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal, sendo indispensável o cotejo analítico para comprovar a dissonância de entendimentos. 



    Nesse sentido cito o seguinte precedente:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.441.261- AgR-ED-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023)  



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264-AgR-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.5.2021; ARE 911.542-AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000-AgREDEDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897-AgR-ED-EDv-AgR/RR, de minha relatoria, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934-ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; dentre outros.



    Na espécie, a Segunda Turma desta Corte negou provimento a agravo regimental, para manter decisão monocrática da minha lavra que negou seguimento ao recurso extraordinário por não divergir do entendimento firmado no âmbito do Plenário desta Corte no sentido de que há atração da competência pela prerrogativa de foro desde que os atos sejam praticados no cargo ou em razão dele.



    Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra alinhado com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal, não havendo demonstração da existência de divergência entre os órgãos julgadores. Nesse sentido:  



    “Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência. I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa 1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício. 2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa. 3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo. 4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por 2 suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes. II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF 5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes. III. Conclusão 6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. 7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância” (AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2018)  



    No mais, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 181 da repercussão geral, em que se debate o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais. 



    Nesse contexto, observo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não havendo demonstração de divergência entre os órgãos julgadores, conforme se percebe dos seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020 PARA PREFEITO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMA 181). SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 1339199 ED-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito eleitoral. Recurso eleitoral especial não admitido. 3. Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Discussão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1360867 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.04.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no Tribunal de origem, porquanto ausente o exaurimento das instâncias ordinárias (Súmula 281 do STF). 2. O tema relativo aos pressupostos de admissibilidade ou cabimento de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais não possui repercussão geral (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1372132 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.06.2022)  



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente